Tribunal: STF
Processo: RE 1214464
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VETO PRESIDENCIAL N. 411/2012. SUPRESSÃO DO CÓDIGO NCM 2309.90 DO PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 563/2012. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. PRETENSÃO DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NOS MOLDES DA LEI N. 12.546/2012. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Supremo consolidada no julgamento do RE 706.103, Tema n. 595/RG (Plenário, ministro Luiz Fux, DJe de 14 de maio de 2020), no sentido de ser o veto presidencial mecanismo voltado ao adequado funcionamento do sistema de freios e contrapesos, cabendo a palavra final ao Poder Legislativo.



    2. Divergir da conclusão alcançada na origem – quanto à ausência de direito ao recolhimento da contribuição previdenciária nos moldes da Lei n. 12.715/2012 – demandaria reexame de legislação infraconstitucional, providência inviável em recurso extraordinário. 



    3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites disciplinados no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    4. Agravo interno desprovido.